Tribunal: TJMT
Processo: 0010563-79.2014.8.11.0002
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010563-79.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LAERTE LANNES DA COSTA - CPF: 853.491.431-15 (APELANTE), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), MARY KELLEN BORGES - CPF: 903.035.041-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO E
AMEAÇA PERPETRADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1)
P
RELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
– REJEIÇÃO – INOCORRÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – 2)
PLEITO À ABSOLVIÇÃO
– INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PRETENSÃO SEM AMPARO NOS AUTOS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO.

1)
Considerando que o lapso temporal transcorrido entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória foi inferior ao prazo prescricional de 03 (três) anos descrito no artigo 109, VI, do Código Penal, não há que se falar em reconhecimento da prescrição.

2) Deve ser mantida a sentença condenatória quando a materialidade e a autoria delitivas restar comprovada pelos depoimentos seguros e coesos da vítima, ainda mais em se tratando de crime que envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a palavra da vítima se reveste de maior força probatória.

3) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Laerte Lannes da Costa
, visando reformar a sentença proferida nos autos no.
10563- 79.2014.811.0002 - Cód. 343363,
pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande-MT, que o condenou à pena de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção e 30 (trinta) dias de prisão simples, ambas em regime aberto, pela prática dos delitos previstos nos arts. 21, do Decreto-Lei 3.688/41 e 147,
caput,
por duas vezes, na forma do art. 71, do Código Penal.

Inconformada, a defesa requer, em preliminar, a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição retroativa, alegando que a sentença foi proferida em 29/09/2017, mas não foi publicada, e por consequência não se operou a interrupção prevista no art. 117, IV, do CP. No mérito, requer a absolvição do apelante, sustentando ausência de prova da materialidade e autoria dos delitos de ameaça e vias de fato, com base no art. 386, I, II, III ou VII do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso (Id. 29197968).

O parecer, da lavra do Dr. João Batista de Almeida, Procurador de Justiça, é pela rejeição da preliminar e no mérito pelo desprovimento do recurso (Id. 30111988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

(PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA)

Consoante relatado, a defesa manifesta-se preliminarmente,

pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente extinção da punibilidade. Contudo, após detida análise dos autos, verifico que razão não assiste à defesa.

Isso porque,

nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.

Na hipótese, o

apelante foi condenado à pena de
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção e 30 (trinta) dias de prisão simples
, de modo que o prazo prescricional aplicado na espécie, é de
03 (três) anos
, nos termos do artigo 109, VI, do Código Penal.

Verifica-se dos autos que a denúncia foi recebida em
18/09/2015
(Id 29196968) e a sentença condenatória proferida em
29/09/2017
(Id 29197019), antes dos três anos, a ser considerada para ter como prescrita a prerrogativa executória do Estado.

Em que pese a defesa sustente que a sentença foi prolatada,
mas não foi publicada, e por consequência não se operou a interrupção prevista no art. 117, IV, do CP, sua alegação não se sustenta.

Nas lições de Guilherme de Souza Nucci, a publicação “
é a transformação do ato individual do juiz, sem valor jurídico, em ato processual, pois passa a ser do conhecimento geral o veredicto dado
” (Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado – 15 ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 389).

Atualmente a publicação da sentença se dá com a confirmação do registro da sentença no Sistema Apolo, possibilitando o acesso informatizado de todos os interessados.
In casu,
consta que
a sentença foi disponibilizada no dia 04/10/2017, consoante consulta no Sistema Primus (código dos autos 343363). Mesmo considerando a data da publicação no Primus, o lapso temporal é de 02 (dois) anos e 16 (dezesseis) dias.

Assim, considerando que o lapso temporal transcorrido entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória foi inferior ao prazo prescricional de 03 (três) anos, descrito no artigo 109, VI, do Código Penal, não há que se falar em reconhecimento da prescrição.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de prescrição.

É como voto.

(MÉRITO)

No mérito, a defesa requer a absolvição do apelante da prática dos delitos que lhe foram imputados, sob o argumento de ausência de prova da materialidade e autoria delitiva, com base no art. 386, I, II, III ou VII do Código de Processo Penal.

Sustenta que a prova é frágil para embasar um decreto condenatório, mormente porque a vítima apresentou versões divergentes na fase policial e em juízo. Não obstante, aduz que “
se as ameaças supostamente proferidas pelo apelante tivessem o condão de incutir real temor à vítima, não teria ela permanecido com ele se relacionado, persistindo na continuidade da relação afetiva, bem como não teria retornado à residência no dia seguinte
” (sic).

Narra a denúncia que no dia 13 de novembro de 2012, por volta das 17h00, em via pública e na residência situada na rua Marechal Mascarenhas de Moraes, 110, Jardim Paula Il, em Várzea Grande-MT, o apelante, mediante violência física contra a mulher, praticou vias de fato contra sua então companheira, a vítima Mary Kellen Borges.

Nas mesmas circunstancias, o apelante mediante violência psicológica contra a mulher, ameaçou por palavras, causar mal injusto e grave a sua então companheira, a vítima Mary Kellen Borges.

Na época, a vítima e o apelante viviam em regime de união estável há cerca de três anos, sendo que na data dos fatos tiveram uma discussão no interior de um veículo enquanto se dirigiam para casa, momento em que o apelante agrediu a vítima com um tapa no rosto. Minutos depois, ao chegarem na residência do casal, o indiciado voltou a agredir a vítima, desta feita puxando-a pelos cabelos, além de ter, na mesma ocasião, a ameaçado, afirmando que se ela não deixasse a casa do casal imediatamente iria matá-la.

Consta, ainda, que no dia 14 de novembro de 2012, na mesma residência, o apelante ameaçou por palavras novamente sua companheira. Após os fatos, a vítima deixou a residência em que morava com o apelante e no dia seguinte voltou ao imóvel, acompanhada de sua mãe, para buscar alguns pertences, mas o apelante não autorizou que ela entrasse, razão pela qual a vitima solicitou apoio da Policia Militar, sendo que, quando ia deixando o local, o apelante novamente a ameaçou, afirmando “
isso não vai ficar de graça, vou matar você e sua família
”.

Diante de tais fatos, foi o apelante denunciado e após regular instrução processual, foi condenado nos termos da inicial acusatória.

Está evidente nos autos a materialidade delitiva
, por meio do boletim de ocorrência (p. 19/20), termo de representação (p. 27), pedido de providências protetivas (p. 24/26), além da prova oral colhida no decorrer da instrução processual.

Com relação à autoria dos delitos
, ao contrário do que afirmou a defesa,
a vítima
em todas as oportunidades em que foi ouvida
confirmou que o apelante desferiu um tapa na sua cara, a xingou e a ameaçou
, sem apresentar divergências em seus depoimentos.

Não prospera a alegação de que vítima apenas confirmava os questionamentos do Promotor de Justiça falava, pois ela mesmo foi lembrando dos fatos, o que é natural, visto que passados 03 (três) anos da data do ocorrido.

Ao ser ouvida em audiência preliminar do art.16, da Lei 11.340/06, ratificou o depoimento prestado na Delegacia de Polícia e relatou que o apelante desferiu um tapa na sua cara dentro do carro, que em casa discutiram, ele puxou seu cabelo e lhe deu outro tapa, e que no dia seguinte ameaçou ela e sua mãe (Relatório de mídias - Id. 29197972).

Em novo depoimento, a ofendida ratificou os fatos narrados na denúncia; afirmou que estavam dentro do carro quando o apelante deu um tapa em seu rosto; que quando chegaram em casa ela começou a gritar porque levou um tapa na cara; que o apelante falou que se ela não deixasse a casa iria matá-la; que no dia seguinte, quando sua mãe foi buscar suas coisas, ameaçou de matar a vítima e sua família (Relatório de mídias - Id. 29197972).

De fato, a vítima retornou à residência um dia após os fatos, mas sustentou que foi até o local para pegar os seus pertences e acompanhada de sua mãe. Tal fato não tira o temor que ela sentia por parte do apelante, mesmo porque foi ameaçada nessa segunda oportunidade. E diga-se, foi acompanhada buscar seus pertences com receio da concretização da promessa que fez.

Confira-se as declarações da vítima, na fase extrajudicial, as quais se apresentam em consonância com as declarações prestadas em juízo:

“(...) QUE CONVIVEU COM O SUSPEITO POR TRÊS ANOS; QUE, TIVERAM UMA FILHA – ISABELLI BORGES LANNES DA COSTA (01 ANO E OITO MESES); QUE, SEPARARAM-SE NESTA DATA; QUE, EM 13/11/2012, POR VOLTA DAS 17:00 HORAS A DECLARANTE ESTAVA VINDO COM O SUSPEITO EM UM VEÍCULO ALUGADO, QUANDO COMEÇOU UMA DISCUSSÃO; QUE, O SUSPEITO CUSOU A DECLARANTE DE TER LHE DESMORALIZADO NA FRENTE DE TERCEIROS; QUE, O SUSPEITO XINGOU A DECLARANTE DE VAGABUNDA, BISCATE; QUE, A DECLARANTE RESPONDEU AS OFENSAS COM XINGAMENTOS, MOMENTO EM QUE O SUSPEITO LHE DEU UM TAPA NO ROSTO; QUE, AO CHEGAREM EM CASA O SUSPEITO CONTINUOU A AGREDIR A DECLARANTE, TENDO PUXADO OS SEUS CABELOS, PEGOU UM VIDRO DE ÁLCOOL, INICIALMENTE COM A INTENÇÃO DE JOGAR NA DECLARANTE, MAS DEPOIS DESISTIU; QUE, O SUSPEITO MANDOU QUE A DECLARANTE FOSSE EMBORA SENÃO IRIA MATÁ-LA; QUE, A DECLARANTE LIGOU PARA O PAI DO SUSPEITO; QUE, O SUSPEITO CHEGOU A FALAR COM A MÃE DA DECLARANTE POR TELEFONE DIZENDO QUE ERA PARA IR BUSCAR A MESMA, SENÃO A MATARIA, QUE A DECLARANTE TINHA O PRAZO DE DOZE HORAS PARA SAIR DA CASA; QUE, A MÃE DA DECLARANTE MORA EM CAMPO VERDE-MT; QUE, MOMENTOS DEPOIS A MÃE DO SUSPEITO BUSCOU A DECLARANTE E A FILHA PARA A CASA DA MESMA; QUE NESTA DATA A MÃE DA DECLARANTE CHEGOU EM VÁRZEA GRANDE-MT E FOI COM A MESMA NA RESIDENCIA ONDE MORAVA COM O SUSPEITO PARA BUSCAR MÓVEIS E PERTENCES; QUE, O SUSPEITO NÃO QUIS DEIXAR ENTRAR; QUE, A POLÍCIA MILITAR FOI ACIONADA E ESTEVE NO LOCAL, TENDO A DECLARANTE CONSEGUIDO ENTRAR E RETIRAR ALGUNS OBJETOS; QUE, O SUSPEITO CHEGOU A AMEAÇAR A DECLARANTE NESTA SITUAÇÃO DIZENDO “ISSO NÃO VAI FICAR DE GRAÇA, VOU MATAR VOCÊ E SUA FAMÍLIA”; QUE, A DECLARANTE NÃO CONTEOU AOS POLICIAIS, E A AMEAÇA NÃO CHEGOU A SER PRESENCIADA PELOS MESMOS; QUE, EM SEGUIDA, A DECLARANTE PROCUROU A DELEGACIA PARA NOTICIAR OS FATOS E REQUERER MEDIDAS PROTETIVAS; QUE, O TAPA QUE LEVOU NO ROSTO NÃO DEIXOU MARCA (...)”.

(p. 21/22).

A testemunha Adi Terezinha Borges, genitora da vítima, confirmou em juízo que foi até a residência do apelante com um caminhão para buscar os pertences da vítima; que ele não abria a porta; que destratou a filha; xingava as duas; que os próprios policiais disseram que o apelante era perigoso; que sua filha lhe disse que ele puxou os cabelos, deu tapa na cara e a ameaçou, dizendo que “acabaria com a família dela” (Relatório de mídias - Id. 29197972).

Por sua vez, o apelante, em juízo, negou os fatos, afirmando que a vítima mentiu, que ele sofre perseguição por parte dela (Relatório de mídias - Id. 29197972).

Por outro lado, as testemunhas Cesar Cleauto Teixeira e Julio Cesar Centurião, arroladas em juízo, não contribuíram para a elucidação dos fatos, pois apenas abonaram a conduta do apelante.

Sucede que nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima é de extrema importância, mormente quando harmônica e coesa, como ocorre no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência proclama que em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, visto que normalmente são praticados longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida, conforme se vê nos acórdãos a seguir;
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL (ART. 147, CAPUT, E ART. 129, § 9o, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA SOB A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO – CONJUNTO PROBATÓRIO FORMADO EXCLUSIVAMENTE PELA PALAVRA DA VÍTIMA – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE PROVADA E AUTORIA CERTA – PALAVRA DA VÍTIMA GANHA ESPECIAL RELEVÂNCIA (...) As declarações da vítima, em crimes cometidos às ocultas no âmbito doméstico e familiar, possuem especial relevância, mormente quando firmes e amparada em depoimento de testemunha, e assim, a condenação se mostra escorreita, razão pela qual se é inadmissível o pleito absolutório. (...)”.
(TJMT, Ap. 77671/2014, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 22/10/2014, Data da publicação no DJE 30/10/2014).

“APELAÇÃO DA DEFESA – CONDENAÇÃO NO DELITO DE AMEAÇA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA – VALOR PROBANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. A palavra da vítima constitui prova de grande importância, máxime em crimes de violência doméstica e familiar, e a sua acusação, firme e segura, em consonância com as demais provas, autoriza a condenação”.
(TJMT, Ap. Crim. 30938/2013, DES.PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 09/07/2013).

Portanto, não há como modificar a sentença e propiciar a absolvição pretendida pelo apelante, visto que está provada a existência do fato e há elementos de provas suficientes em apontá-lo como autor dos delitos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso
, mantendo integralmente os termos da sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020